Tribunal: TJSP
Processo: 1009218-53.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDEZ DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM COBERTURA A TRATAMENTOS MÉDICOS. SENTENÇA QUE, RATIFICANDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO COMINATÓRIO, MAS IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
APELO DA RÉ NO SENTIDO DE QUE DEVA PREVALECER A TAXATIVIDADE NO ROL DOS TRATAMENTOS,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDEZ DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM COBERTURA A TRATAMENTOS MÉDICOS. SENTENÇA QUE, RATIFICANDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO COMINATÓRIO, MAS IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
APELO DA RÉ NO SENTIDO DE QUE DEVA PREVALECER A TAXATIVIDADE NO ROL DOS TRATAMENTOS, SEGUNDO ATO NORMATIVO DA AGÊNCIA REGULADORA E PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO, ALEGANDO, OUTROSSIM, QUE A PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO "INATINGÍVEL".
EXAME PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO – A PROTEÇÃO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF/1988 COMO MATERIAL HERMENÊUTICO. GARANTIA À PACIENTE DO ACESSO AO MELHOR TRATAMENTO MÉDICO POSSÍVEL.
PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL DO USUÁRIO DO PLANO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, EM FACE DAS QUAIS SE DEVE PONDERAR ACERCA DA TAXATIVIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE QUE, NO CASO EM QUESTÃO, É DE SER CONSIDERADO COMO PREVALECENTE, CONSIDERADA A GRAVIDADE DA DOENÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CÂMARA. (RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR).